Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600664-28.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
28/03/2022
Número: 0600664-28.2020.6.16.0195

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600664-28.2020.6.16.0195
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600664-
28.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Zoleideli de
Souza, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. III, Resolução TSE
23607/2019, e determinou: 1) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.950,00 (quatro
mil, novecentos e cinquenta reais), utilizado em desacordo com o disposto no art. 35, §12, da Res.
TSE 23607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado da presente sentença, nos
termos do art. 79, §1º da citada resolução; 2) à solidariedade na devolução dos valores recebidos
de FEFC em desacordo com o art. 17, §2º, nos termos do art. 17, §9º da Res. 23607/2019; e 3) à
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito
centavos), considerado como sobras de campanha referentes aos créditos de impulsionamento
não utilizados e pagos com recursos de FEFC, nos termos do art. 35, §2º, I, da Res. 23607/2019.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Zoleideli
de Souza, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
município de Campina Grande do Sul/PR, desaprovadas, em razão dos seguintes fundamentos: a)
constatou-se haver saldo remanescente, referente à não utilização de créditos de impulsionamento,
no valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos), tendo em vista que não
se juntou aos autos o comprovante de recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 35, §2º, inciso I, da mencionada resolução; b) os contratos de prestação de
serviços, por prazo determinado, de alguns colaboradores, apesar de registrarem valores de
remuneração diferentes, tomaram por base idêntico período, horário e objeto (panfletagem). A
despeito de a candidata ter registrado que cada contrato foi celebrado deforma individual, com
base na liberdade contratual; tendo atividades diversas, não houve justificativa do preço, exigida,
para tal diferenciação, no artigo 35,§12, da Resolução TSE nº 23607/2019; c) o extrato das contas
bancárias destinadas à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), foi apresentado de forma incompleta d) foram identificadas irregularidades nas
despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, cujo repasse foi realizado pelo Partido Social
Liberal - PSL, de âmbito nacional, e doadas à candidata, pertencente a outro partido político -
Partido Social Democrático, em contrariedade ao contido no artigo 17, §2º, da citada
resolução).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ZOLEIDELI DE SOUZA (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LAERTES LUIZ ZAMPIER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
004
28/03/2022 17:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.539

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600664-28.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul –
PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ZOLEIDELI DE SOUZA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDICUSSÃO.
REJEIÇÃO.

1. As alegações apresentadas pela embargante consistem, em
verdade, em pretensão de reexame da decisão, já que evidente
a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do
acórdão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.

2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral
c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42932004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração opostos por ZOLEIDELI DE SOUZA em face do
Acórdão n. 60180 (ID 42859273), que deu parcial provimento ao recursos eleitoral, afastando
apenas a solidariedade imposta em relação a eventual devolução dos valores relativos as
doações de campanha recebidos, em que houve a utilização do FEFC repassado por candidato a
coligação majoritária, e manteve a DESAPROVAÇÃO das contas determinando o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais), utilizado
em desacordo com o disposto no art. 35, §12, da Res. TSE 23607/2019, bem como a devolução
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 309,68 (trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos),
considerado como sobras de campanha referentes aos créditos de impulsionamento não
utilizados e pagos com recursos de FEFC, nos termos do art. 35, §2º, I da Res. 23607/2019.

Em suas razões sustenta a embargante que: a) houve omissão no v. acórdão, no
que diz respeito à manutenção da sentença no tocante à contratação de serviços com recursos
do FEFC, sem que houvesse análise da principal tese apresentada, qual seja, a de que o parecer
conclusivo realizou “de forma exacerbada a soma dos valores de todos os contratos de prestação
de serviços”; b) o v. acórdão desconsidera que não há respaldo para determinar a devolução de
100% dos valores referentes a contratação; c) se há entendimento de que os pagamentos foram
realizados fora de um padrão, é necessário que se estabeleça qual seria o padrão em que
deveriam ter sido realizadas as contratações; d) a ausência de apreciação da tese da
embargante conduz também a negativa de vigência ao art. 79, § 1º da Resolução TSE n.
23.607/TSE, uma vez que o dispositivo impõe a devolução apenas dos recursos públicos
utilizados de forma indevida ou não utilizada, prequestionando assim a matéria; e) alega também,
para fins de prequestionamento, a aplicação do art. 35 , § 12º da Resolução TSE n. 23.607/2019,
relativamente a determinação de recolhimento referente a parcela não utilizada de créditos junto
ao Facebook, afirmando a impossibilidade de ressarcimento de valores contratados e não
utilizados. Colaciona julgados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que seja
sanado o vício de omissão apontado e, com efeitos infringentes, reformar a decisão para que
seja reduzido o montante dos valores referentes aos contratos de prestação de serviços sujeito a
devolução através de um cálculo adequado à realidade, bem como desonerar a embargante da
devolução ao Tesouro Nacional dos valores
referentes ao saldo remanescente de créditos de impulsionamento no Facebook, aprovando com
ressalvas suas contas. (ID 42864783).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos, passando à sua análise.

No âmbito eleitoral, os embargos de declaração encontram-se disciplinados no art.
275 do Código Eleitoral, que assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Num. 42932004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O acórdão vergastado restou assim ementado:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA
FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE CAMPANHA. DOAÇÃO POR
CANDIDATO A VICE- PREFEITO FILIADO AO MESMO PARTIDO.
UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA.
DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

1. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele
efetivamente utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c.
TSE.

2. Havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do
FEFC, o valor correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução
23.607/2019.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na
eleição majoritária.

4. Em consequência da legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de
Num. 42932004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

vista, fica sem efeito a solidariedade determinada na sentença.

5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com recurso público, para
realização das mesmas atividades no mesmo período, com remuneração
acentuadamente diversa.

6. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação as contas.

No caso, em que pesem as alegações da embargante, inexiste qualquer vício na
decisão objurgada capaz de ensejar o acolhimento destes declaratórios.

Da leitura do julgado percebe-se que não merece prosperar a alegação de suposta
omissão porque não teria sido analisada tese arguida pela defesa no sentido de que o Acórdão “
concluiu pela manutenção da sentença no ponto que diz respeito à contratação de prestadores
de serviços com recursos do FEFC, sem analisar a principal tese apresentada pela recorrente,
qual seja, a de que o parecer conclusivo no qual se fundamenta a sentença realizou de forma
exacerbada a soma dos valores de todos os contratos de prestação de serviços”.

Neste sentido, a embargante argumenta que o acórdão ao determinar a devolução
de 100% dos valores referentes a contratação irregular de pessoal com utilização do FEFC
fundou-se na falta de um padrão, porém, deixando de esclarecer qual seria o padrão a ser
observado. Dentro deste raciocínio sustenta que se houvesse a indicação de qual contratação
seria o padrão, ao menos para o contrato tido como padrão não haveria a obrigatoriedade de
devolução dos valores ao erário.

Afirma que a ausência de analise desta tese conduz ao vício e omissão, e também
nega vigência ao art. 79 § 1º da Resolução TSE n. 23.607/2019, (que trata de devolução ao
Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para os quais, não houve a comprovação de utilização ou em que houve a
utilização indevida), ao deixar de excluir os gastos com a contratação que seria padrão as
demais.

Se razão a embargante.

Extrai-se dos autos que o Acórdão embargado foi suficientemente claro ao analisar
criteriosamente a discrepância dos valores pagos aos contratados, restando amplamente
comprovado que, para exercer a mesma função, no mesmo período, com igual jornada diária de
trabalho, houve variação remuneratória de mais de 100%.

Em verdade, o que se constatou foi a total ausência de padrão na contratação e
remuneração dos cabos eleitorais, verificando-se que não houve sequer duas contratações com
a mesma remuneração por hora/dia para a mesma atividade.

Importante destacar que foram analisados um a um cada contrato firmado pela
Num. 42932004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

embargante com a utilização de recursos públicos, e dentre todos os contratados para a mesma
função não se verifica em nenhum dos contratos a mesma remuneração por dia ou por hora. Ou
seja, a contratação foi realizada de forma totalmente aleatória, atribuindo-se a cada contratado
uma remuneração diversa pelo mesmo trabalho.

Não se sustenta assim, de forma alguma a tese defendida pela embargante no
sentido de que “é exacerbado determinar a devolução ao Tesouro Nacional do total de
R$4.950,00 isso porque é mister que a verificação dos valores utilizados em desconformidade
com as resoluções do TSE seja feita de forma racional e ponderada, de modo a não onerar
candidatos pela utilização perfeitamente lícita de recursos públicos em contratos isentos de
qualquer falha”.

A verificação da utilização indevida dos recursos públicos foi feita de forma
criteriosa, conforme consta do acórdão, confira-se:

Pois bem, como se percebe da tabela acima, houve uma considerável
discrepância dos valores pagos aos contratados, sendo que, para
exercer a mesma função, no mesmo período, com igual jornada diária
de trabalho, houve variação remuneraria de mais de 100%.

Observa-se que, para atividade de mobilização de rua foram firmados
dois contratos: o primeiro em que a parte Alexandre Alves da Silva foi
remunerado com R$ 1.650,00 pela prestação do serviço de 01.10 a
14.11.2020 (resultando no valor diário de R$ 36,66); e o segundo com
Larissa Leonel Santos, que foi remunerada com R$ 400,00 pela
prestação do mesmo serviço no período de 30.10 a 14.11.2020
(resultando num valor diário de R$ 25,00).

Sob este ponto, a recorrente aduziu que:

“Para esse fim, esclarece-se que: Com relação aos contratos para
militância e mobilização de rua, ALEXANDRE ALVES DA SILVA era
líder de equipe, coordenando a atividade e LARISSA LEONEL DOS
SANTOS atuava como ajudante. Bem como ocorre que ALEXANDRE
trabalhou 29 dias a mais que LARISSA”

Contudo, da análise dos contratos firmados com os prestadores de
serviço, percebe-se que não há qualquer distinção na descrição das
atividades a serem desempenhadas (ID’S 33890816 e 33891266)

Igualmente, para o exercício da atividade de panfletagem, conforme se
depreende dos contratos anexados aos autos, pelo período de 45 dias
a remuneração foi de R$ 1.000,00, para a mesma atividade por 44
dias, a remuneração foi de R$ 400,00, havendo também pagamentos
de R$ 150,00 a R$ 550,00 pelo exercício da atividade de panfletagem
por 14 dias.

Em relação a esta discrepância a recorrente alegou que:

Quanto aos serviços de panfletagem, esclarece-se que: DEBORA
APARECIDA ROBERTO era líder geral, coordenando a atividade de
Num. 42932004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

panfletagem como um todo. MARCOS HENRIQUE DIAS DE SOUZA e
GILMAR CEZAR ANDRADE DE ALELUIA e NATIELE LIMA DA SILVA
eram líderes de equipe, recebendo, portanto, remuneração maior que a
dos ajudantes, porém sendo considerado o tempo de trabalho (veja-se
que NATIELE trabalhou cerca de 10 dias a menos que MARCOS e
GILMAR, razão pela qual seu contrato é de menor valor). Ainda,
ROBERTO ANTONIO VITORIO, PAMELA JULIANE DE ASSIS
MACHADO, ADRIELLI DA SILVA OLIVEIRA, ANDRYA RAIANE DE
ANIS DA SILVA e eram ajudantes (perceba-se que ROBERTO
trabalhou 31 dias a mais que PAMELA, ADRIELLI e ANDRYA, razão
pela qual seu contrato é de maior valor).

Porém, os contratos juntados aos autos não fazem qualquer menção a
eventual diferenciação de atividades, na medida em que há identidade
de cláusulas contratuais e sem qualquer ressalva (ID’s 33891066,
33890466, 33800766, 33890918, 33891066, 33891116, 3389166,
33891316 e 33891416).

Constata-se assim, que não há nos autos elementos concretos a
justificar de forma plausível a discrepância remuneratória dos cabos
eleitorais contratados, daí a magistrada consignar ter havido ofensa ao
art. 35 § 12, da Resolução TSE n. 23.307/2019, motivadora da
desaprovação das contas, pelo que determinou o recolhimento dos
valores irregularmente utilizados ao Tesouro Nacional.

Restou assim amplamente demonstrada a utilização indevida dos recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em 100% das contratações de pessoal
realizadas pela embargante, sendo devida sua integral devolução nos termos do artigo 79, §§ 1º
e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

Igualmente não merece prosperar a alegação de suposta omissão no julgado
quanto ao entendimento jurisprudencial no que tange a devolução dos valores contratados junto
ao Facebook e não utilizados.

Ocorre que, os precedentes indicados pela embargante referem-se ao pleito de
2018, para o qual, a par das normas de regência, em especial Resolução TSE n. 23.553/2017,
que era omissa quanto ao tema, o entendimento firmado pelos Tribunais foi no sentido de que a
diferença apurada entre o valor contratado com serviço de impulsionamento de conteúdos no
Facebook e o efetivamente utilizado não constituía sobra de campanha não sendo devida sua
devolução pelo candidato ao erário.

Contudo, no caso em apreço, trata-se de Prestação de Contas de Campanha das
Eleições de 2020, regulada pela Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução

I - [...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com
o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
Num. 42932004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

§ 1º [...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais
créditos contratados e não utilizados até o final da campanha
serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com
recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos,
a depender da origem dos recursos.

(original sem grifos)

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da Resolução TSE
nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos contratados e não
utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento
de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Tendo em vista que a embargante utilizou recursos do FEFC para promover a
contratação de serviços de impulsionamento junto ao Facebook, a devolução dos créditos não
utilizados deverá ser procedida ao Tesouro Nacional conforme determinado no Acórdão ora
impugnado.

Importante esclarecer que caberá ao contratante, no caso a embargante, requerer
ao Facebook a devolução, em seu favor, dos créditos não utilizados.

Por fim, registra-se a pacífica aplicação da regra em comento quando da
apreciação das contas relativas ás eleições de 2020, pelos Regionais.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS E DEVOLUÇÃO A
TÍTULO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. INEXISTÊNCIA.
EQUÍVOCO NO REGISTRO CONTÁBIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO JUNTO AO FACEBOOK. DIFERENÇA
ENTRE O VALOR DO PAGAMENTO EFETUADO E O VALOR DO EFETIVO
SERVIÇO PRESTADO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
DISPONIBILIZADAS À JUSTIÇA ELEITORAL. SOBRA DE CAMPANHA.
TRANSFERÊNCIA AO PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

Num. 42932004 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

Sentença que julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, a título de recursos de origem não identificada – RONI.

Apontada omissão de despesas efetuadas com o Facebook Serviços online do Brasil
Ltda, nos valores de R$ 761,04 e R$ 1.038,73, concernentes a 15,3% do total de gastos
registrados na Prestação de Contas, após detecção de notas fiscais eletrônicas
disponibilizadas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral.

Gastos com impulsionamento de conteúdo que, segundo o art. 35, § 2º, da Res. TSE nº
23.607/19 "são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha".

Equívoco no registro contábil quanto ao prestador final de serviços Facebook e ao valor
inicial pago mediante boleto bancário emitido por empresa intermediadora. Situação que
não configura omissão de gastos.

Embora o candidato tenha pago R$ 2.000,00, para impulsionar conteúdo, a efetiva
despesa contabilizada pelo Facebook foi de R$ 1.799,77, a gerar uma diferença de R$
200,23 que deve ser devolvida ao respectivo diretório municipal da legenda, a título de
sobra de campanha de recursos de natureza privada. VI. Falha cujo valor absoluto e
percentual diminuto (1,7% do total movimentado) autoriza a aplicação do juízo de
proporcionalidade e razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, consoante os
parâmetros sugeridos pelo TSE. Precedente. VII. PROVIMENTO PARCIAL do recurso
para aprovar as contas com ressalvas e determinar a transferência de sobra de
campanha ao partido político, afastando–se o recolhimento de valores ao Erário.

( TRE RJ RECURSO ELEITORAL nº 060163684, Acórdão, Relator(a)
Des. Ricardo Perlingeiro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data
24/01/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A diminuta importância da irregularidade referente à omissão de
despesa, correspondente a apenas 0,02 % do total de despesas,
permite a aplicação dos princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, não justificando a rejeição das
contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.

2. Esta e. Corte possui precedente no sentido de que é incabível a
determinação de devolução do saldo junto ao Facebook quando se
Num. 42932004 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

tratar de despesa paga com "outros recursos", sendo que é devido o
recolhimento quando possível concluir que a irregularidade é
proveniente de recursos do FEFC, o que não ocorre no caso em
exame.

3. Inexiste irregularidade quando há doação de recursos oriundos do
FEFC para candidato do gênero masculino na hipótese em que o
montante envolvido na operação não prejudica o piso normativo de
30% previsto no art. 19, § 5º Resolução nº 22.553/2017.

4. É indevido o emprego de recursos públicos (Fundo Partidário ou
Fundo Especial de Financiamento de Campanha) para pagamento de
multas de trânsito, por analogia ao art. 39 da Resolução TSE nº
23.553/2017. Embora o montante envolvidonão comprometa a
confiabilidade das contas, a importância utilizada indevidamente deve
ser restituída ao Erário.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

(TRE – PR Prestação de Contas nº 06028119820186160000,
Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/05/2020)

Em verdade, sob o pretexto de haver omissão no acórdão que lhe foi desfavorável,
a embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via recursal, destinada apenas a
suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que a embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo
que os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e
os REJEITE, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600664-
Num. 42932004 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279

28.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - EMBARGANTE: ZOLEIDELI DE SOUZA - Advogada do(a) EMBARGANTE: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932004 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/03/2022 17:18:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032817180486200000041905279
Número do documento: 22032817180486200000041905279